Tribunal: TJDFT
Processo: 0000195-73.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000195-73.2015.8.07.0006 RECORRENTE: WILTON RODRIGUES DO CARMO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TRIBUTÁRIO. ARTIGO 1o, INCISO II, DA LEI No 8.137/90 (SUPRIMIR OU REDUZIR TRIBUTO, OU CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E QUALQUER ACESSÓRIO, MEDIANTE FRAUDE DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, INSERINDO ELEMENTOS INEXATOS, OU OMITINDO OPERAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA, EM DOCUMENTO OU LIVRO EXIGIDO PELA LEI FISCAL). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DEFESA DEFICIENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DA CONDUTA PRESENTE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 12, INCISO I, DA LEI No 8.137/1993. NEGATIVAÇÃO PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em preliminar de incompetência por cisão de condutas no intuito de afastar a incidência da continuidade delitiva ou prevenção de outro juízo quando a outra ação penal cuida de autuação fiscal diversa, de período distinto, e de outro crime tributário. 2. Inviável a alegação de inépcia da denúncia, pois a peça inicial é suficiente e preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. 3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, conflito de interesses ou defesa ineficiente quando o réu teve sua revelia decretada corretamente e apresentou alegações finais. 4. As provas documentais aliadas às provas testemunhais são suficientes e confirmam a autoria e a materialidade dos crimes imputados aos réus. 5. Inviável a alegação de ausência de dolo na conduta dos réus, pois eram administradores e gerentes da empresa, cabendo a eles, portanto, obrigações decorrentes da atividade empresarial tais como a correta escrituração dos livros fiscais. 6. Correta a aplicação da causa de aumento de pena do artigo 12, inciso I, da Lei no 8.137/1990 quando o valor de ICMS suprimido pelos réus totalizou R$ 8.955.729,25 (oito milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos), pois é um montante que afeta a coletividade a ponto de gerar danos. 7. Inidônea a fundamentação para desvalorização da personalidade, a avaliação negativa deve ser afastada com readequação das penas. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. No recurso especial, o recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 70 do Código de Processo Penal, sustentando incompetência do juízo da circunscrição judiciária de Sobradinho-DF, uma vez que supostas condutas descritas nestes autos são continuidade delitiva de fatos narrados em outro processo, sendo o juízo da circunscrição judiciária de Ceilândia-DF o competente para apreciá-los, uma vez que foi o primeiro a tomar ciência; b) artigo 1o, inciso II, da Lei 8.137/90, requerendo sua absolvição. Assevera atipicidade da conduta, ao argumento de que o estabelecimento comercial encerrou suas atividades de fato no final do ano de 2007, não havendo como incidir o fato gerador do ICMS. Acrescenta, também, que foi adotada a teoria da responsabilidade objetiva para condená-lo, contudo, tal teoria não é reconhecida pelas Cortes Superiores, que consolidam a necessidade de demonstração da correlação entre a conduta e o responsabilizado pelo ilícito. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STF e do STJ; c) artigo 18, inciso II, do CP, afirmando que o dolo não pode ser presumido, nos crimes contra a ordem tributária; d) artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, porque com o afastamento da reincidência, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto, e não o fechado; e) artigos 1a a 3o, todos da Lei 8.137/90, sustentando a exclusão da pena de multa, porquanto extinta. Pondera que, nos crimes contra a ordem tributária, é vedada a utilização de qualquer norma geral para a fixação da multa, tendo em vista o princípio da especialidade. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar as razões expostas no especial, indica ofensa aos artigos 1o, inciso II, e 5o, incisos XLVI, LIII, LIV, ambos da Constituição Federal, por afronta aos princípios do juiz natural, da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, e da individualização da pena. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada transgressão aos artigos 70 do Código de Processo Penal, e 1o, inciso II, da Lei 8.137/90, bem como quanto ao suscitado dissídio interpretativo, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Conforme destacado e bem fundamentado na sentença de origem, não há identidade quanto às partes, causa de pedir e pedido entre a ação penal objeto do presente recurso e a ação penal no 2010.03.1.029686-6, que está sendo processada e julgada pela Juízo da 4o Vara Criminal de Ceilândia/DF” (id. 14476956 - Pág. 3). “Ausentes, pois, quaisquer causas justificadoras de conduta ou de culpabilidade, impõe-se édito de reprovabilidade” (id. 14476956 - Pág. 7). “Não há que se falar, portanto, em ausência de dolo na conduta dos réus. O conjunto probatório é robusto e suficiente para atestar o dolo de fraudar os livros fiscais da empresa pelos réus” (id. 14476956 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no apontado vilipêndio ao artigo 18, inciso II, do CP, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A conduta omissiva de não prestar declaração ao Fisco com o fim de obter a redução ou supressão de tributo, quando atinge o resultado almejado, consubstancia crime de sonegação fiscal, na modalidade do inciso I do art. 1o da Lei n. 8.137/1990 (REsp 1.637.117/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe de 13/03/2017). 2. Em crimes de sonegação fiscal e de apropriação indébita de contribuição previdenciária, este Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação no sentido de que sua comprovação prescinde de dolo específico sendo suficiente, para a sua caracterização, a presença do dolo genérico” (AgRg no AREsp 1667529/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 29/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Em igual sentido é o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. O mesmo óbice sumular impede a subida do inconformismo no que concerne à indicada negativa de vigência aos artigos 1a a 3o, todos da Lei 8.137/90, pois o acórdão (id. 18315332) está em conformidade com a jurisprudência consolidada da Corte no sentido de que “a extinção da BTN, a que faz referência o artigo 8o, parágrafo único, da Lei n° 8.137/90, não conduz à inaplicabilidade da pena de multa, pois tratando-se dos crimes contra a ordem tributária, aplica-se, subsidiariamente, a regra geral contida no artigo 49, § 1o do Código Penal (AgRg no REsp 1531334/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 23/10/2015)” (AgRg nos EDcl no REsp 1789596/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 25/5/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à suposta negativa de vigência ao artigo 33, § 2, alínea “b”, do Código Penal, ao argumento de que o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão: “Com relação ao regime, tendo em vista o afastamento da reincidência, esse deve ser alterado para o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. Assim altero os regimes de ambos os réus para o semiaberto” (id. 19327992 - Pág. 4). O recurso extraordinário também não deve subir, no que se refere ao alegado malferimento aos artigos 1o, inciso II, e 5o, incisos XLVI e LIII, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). Quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, nesse aspecto, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016